Tribunal: TJES
Processo: 0029115-98.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029115-98.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAYANA REGINA CARVALHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, bem como diante do laudo pericial.

2. Ao participar da ação delituosa, com
animus furandi e necandi
e emprego de arma de fogo, os recorrentes previram a possibilidade de que o desdobramento da ação criminosa culminasse em uma consequência mais gravosa, como ocorreu no presente caso, sendo que a morte da vítima não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de modo que restou configurado o crime de latrocínio tentado (artigo 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP), tal como imputado na exordial acusatória, razão pela qual entendo incabível o pleito da Defesa pela desclassificação para o crime de roubo roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, II, CP).

3. A prova dos autos não indica a demonstração plena e induvidosa da atuação sob o manto da aludida excludente de ilicitude, tendo em vista que a injusta agressão não restou comprovada. O depoimento da recorrente se limitou a esfera policial, sem qualquer comprovação durante a instrução criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0029115-98.2019.8.08.0035

APELANTE: DAYANA REGINA CARVALHO, OTTO GOMES COUTINHO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações interpostas por
Dayana Regina Carvalho
e
Otto Gomes Coutinho Filho

em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou os recorrentes como incursos nas figuras tipificadas no
artigo 157, §3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, condenando-os, respectivamente, às penas de
1
1 (onze) anos de reclusão e 10 (dez) anos de reclusão
, ambos em regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 20 de novembro de 2009, por volta das 05:30, na Avenida Fortaleza, Itapoã, Vila Velha, ES, no Bar dos Amigos, os recorrentes tentaram subtrair o aparelho celular da vítima Washington Venturini, mediante violência empreendida com golpes de facas.

Dayana
pleiteia a
absolvição
em razão da suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo majorado, bem como o reconhecimento da legítima defesa.

Por sua vez,
Otto
diz não haver provas suficientes para a sua condenação, motivo pelo qual requer a sua absolvição em relação ao delito que lhe fora imputado.

A despeito das razões suscitadas, entendo que a sentença não merece reforma.

A
autoria
e
materialidade
delitiva estão devidamente comprovadas por meio do boletim unificado (fls. 11-14), auto de apreensão (fls. 44-45), do laudo de exame de lesões corporais (fl. 47), do relatório de investigação (fls. 57-59) e pelos depoimentos prestados em sede judicial e policial, conforme a seguir passo a expor.

Na fase inquisitiva (fls. 26-27), a vítima declarou que:

que o declarante vem a esta especializada em razão do latrocínio tentado sofrido na data de ontem (20/11/2019) com intuito de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido; que o declarante se trata de usuário de drogas e que estava no bairro Itapoã no município de Vila Velha a cerca de três dias consumido entorpecentes; que na data de ontem (20/11/2019) pela manhã estava deitado sob a marquise do Bar dos amigos juntamente com outros usuários e, dentre estes, Ottinho e Daiane; que por volta das 5:20 da manhã foi atacado por Daiane, que deitando-se sobre o declarante, tentou subtrair a sua bolsa, mas o declarante reagiu segurando a bolsa empurrou Daiane e se levantou, no entanto Daiane retirou uma faca da bolsa que portava e tentou desferir um golpe no declarante, mas este, conseguiu segurar em, ambas, mãos de Daiane impedindo a ação; que o intuito de Daiane era subtrair o aparelho celular do declarante, inclusive, destaca que Diane e Ottinho tinham proposto ao declarante que vendesse o seu telefone para comprarem drogas, mas foi negado por ele e este foi o motivo de tentarem roubar seu telefone; que em razão de ter segurado a lâmina energicamente, esta chegou e "envergar"; [...] que em razão da lesão foi necessário cerca de oito pontos para suturar a ferida no pescoço e que os médicos relaram que por pouco o golpe não atingiu a artéria; [...]

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios [...] (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

No mesmo sentido, em juízo (folha 227), o
policial civil
Luziélio Brugnara afirmou que:

Lembro perfeitamente desse fato. Lembro do acusado. São pessoas que vivem em situação de rua e eles se desentenderam, infelizmente, pessoas vulneráveis, não sei se é por questão de droga ou bebida, se desentenderam e houve essa situação, tentaram subtrair o telefone celular do rapaz e desferiu o golpe contra ele [...]

Da mesma forma, o
policial civil
Anderson Avance confirmou as declarações prestadas em sede policial, no sentido de que a vítima relatou ter sido abordada por um casal, enquanto dormia sob uma marquise, sendo que os agentes - a quem a vítima identificou como sendo os acusados -, tentaram subtrair seu aparelho celular, tendo sido golpeado pela acusada, em seu pescoço, fazendo uso de uma faca, a qual foi apreendida ainda em posse da ré.

Sabe-se que o entendimento desta Câmara é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022), como se vê no caso em comento.

Interrogado, Otto
negou a prática delitiva
, tendo afirmado que sequer esteve no local dos fatos, ao passo que Dayana foi considerada revel (fls. 273-280).

A contrário do que se sustenta, o conjunto probatório coligido aos autos não deixa dúvida quanto ao
animus
dos agentes,

merecendo destaque a imagem da câmera de vídeo monitoramento
(folha 59), que mostra
a vítima sendo agredida por Dayana, por meio de golpes com faca, na presença de Otto.

Para além disso, é possível constatar a finalidade da agressão, considerando a intenção da ré em subtrair o aparelho celular e, em um segundo plano, a assunção d
o risco de morte da vítima em busca do resultado patrimonial
. Nesse particular, aliás, os elementos de prova evidenciam a premeditação do delito.

Ademais, não se questiona a
comunhão de desígnios quanto ao emprego da arma branca
. A previsibilidade do resultado mais grave – causar a morte por meio das facadas – era esperada por ambos acusados, sendo indiferente ao tipo penal
quem portava a faca e dela fez uso para golpear a vítima
, eis que, conforme já consignado, fixou-se, previamente, o liame subjetivo por ocasião do
iter criminis
. Não há, portando,
cooperação dolosamente distinta
entre os agentes.

Aliás, não é necessário grande esforço lógico para concluir-se que
a ação perpetrada comunica-se a todos os agentes envolvidos, por força dos artigos 29,
caput
e 30, ambos do Código Penal
, já que o verbo subtrair e o resultado morte são elementares do tipo.

Dessa forma, a considerar ter o STJ sedimentado que “
no roubo,
mormente praticado com arma de fogo,
respondem, de regra, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal da ação delituosa
,
todos que, mesmo não agindo diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental
(AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Sobrelevando ainda, que ao participar da ação delituosa com
animus furandi e necandi
e emprego de arma de fogo, os recorrentes podiam prever o desdobramento da ação criminosa, notadamente a consequência mais gravosa, como ocorreu no presente caso. Ora, a morte da vítima não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente,
r
estando configurado o crime de latrocínio tentado
(artigo 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP). Por conseguinte,
incabível a desclassificação da imputação para o crime de roubo

circunstânciado
(artigo 157, § 2º, II, CP).

Por fim, Dayana sustenta que desferiu os golpes com faca em razão da vítima ter mexido em sua bolsa. Tais circunstâncias, no entanto, carecem de elementos concretos.

Como se sabe, para que fique caracterizada a legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, deve haver prova da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.

Sobre o tema, ensina Cleber Masson que “Atual é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. [...] Iminente é a agressão prestes a acontecer, ou seja, aquela que se torna atual em um futuro imediato. [...] A agressão futura (ou remota) e a agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para a legítima defesa. O medo e a vingança não autorizam a reação, mas apenas a necessidade de defesa urgente e efetiva do interesse ameaçado”.

Na espécie, contudo, não há demonstração da injusta agressão, estando a referida excludente limitada à vaga arguição da defesa técnica, a qual se resguarda a referida tese no interrogatório inquisitorial da recorrente. Ademais, a teor da
teoria unitária da culpabilidade
, o bem jurídico sacrificado ou exposto a risco (vida) não possui valoração superior ao bem protegido (bolsa), o que repele a alegação da justificante.

Sendo assim, consoante parecer da Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos para, no mérito,
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.